Tribunal: STF
Processo: ARE 1376241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COMETIDA PELO IRMÃO DO IMPETRANTE – APREENSÃO DO BEM EM DECORRÊNCIA DO NÃO PAGAMENTO DE IPVA – LEILÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO PROPRIETÁRIO REALIZADA – INÉRCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Extrai-se dos autos que o veículo foi apreendido em decorrência do não pagamento de IPVA, sendo esta uma responsabilidade do proprietário do bem, não restando, assim, configurado qualquer abuso ou ilegalidade por parte da administração pública. É indevida indenização, decorrente do leilão do bem como sucata, quando constatada a regularidade do ato administrativo, inclusive a intimação prévia do proprietário do bem para promover a liberação do veículo, e sua inércia. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII; 150, incisos IV e V da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De acordo com o REDS 2017-009907585-001, o veículo de placa JTF-9387 foi utilizado para a prática de crime de roubo pelo infrator Tiago Daniel Ribeiro (irmão adotivo do recorrente), sendo verificado, como já dito, que ambos residem no mesmo endereço, e que Tiago, bem como os demais membros da família, utilizavam o veículo.



    Nesse espeque, dúvida não há de que o veículo descrito na inicial fora objeto de roubo, mas utilizado para a prática de roubo no dia 11 de maio de 2017, no Município de São José da Lada, segundo os dados do Boletim de Ocorrência n. 2001-009907585-001 (ordem n. 72).



    Acrescente-se que o documento de ordem n. 72 deixa claro que o veículo foi apreendido não em razão de ter sido utilizado para a prática de roubo ou da infração de trânsito que ora se pretende anular (utilizar o veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca), mas em decorrência do não pagamento do IPVA, cuja responsabilidade é do proprietário do bem.



    Em casos de remoção do veículo, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe, em seu art. 271, que a restituição do bem se dará mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estadia, bem como outros encargos, não havendo qualquer abusividade ou ilegalidade.



    No curso da demanda, o veículo de placa JTF-9387 foi leiloado e arrematado como sucata pela empresa RSA Reciclagem de Sucatas Automotivas Ltda., em 24/04/2019, conforme documentos de ordem n. 72.



    Contudo, verifica-se que antes da realização do leilão o impetrante foi devidamente notificado para proceder a liberação do veículo, porém, ficou inerte. Ademais, não há prova nos autos de que o órgão de trânsito deveria ter deixado de leiloar o bem em razão da presente demanda judicial, razão pela qual a conduta da Administração Pública é lícita, tendo respeitado o direito do proprietário de reaver o bem antes do leilão, sendo, portanto, indevida qualquer indenização.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente